Tribunal: TJSP
Processo: 1500539-69.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – Violência doméstica – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade sobejamente demonstradas – Palavras da vítima às quais se confere proeminente valor probatório em crimes dessa natureza – É natural a presença de pequenas inconsistências entre as declarações ofertadas em solo policial e em juízo – Laudo pericial que comprova a ocorrência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – Violência doméstica – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade sobejamente demonstradas – Palavras da vítima às quais se confere proeminente valor probatório em crimes dessa natureza – É natural a presença de pequenas inconsistências entre as declarações ofertadas em solo policial e em juízo – Laudo pericial que comprova a ocorrência da lesão – Condenação mantida – Pena e regime inalteráveis – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500539-69.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Fernando Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Luciano Correa Ortega
Voto no 35246
APELAÇÃO CRIMINAL
LESÃO CORPORAL LEVE

Violência doméstica
Absolvição
Impossibilidade

Autoria e materialidade sobejamente demonstradas

Palavras da vítima às quais se confere proeminente valor
probatório em crimes dessa natureza
É natural a
presença de pequenas inconsistências entre as declarações
ofertadas em solo policial e em juízo Laudo pericial que
comprova a ocorrência da lesão Condenação mantida
Pena e regime inalteráveis Recurso desprovido.
Vistos.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
Fernando Rodrigues dos Santos, contra a r. sentença
de fls. 128/135, que o condenou à pena de 03 meses de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art.
129, §9o, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a total
reforma da sentença, com a consequente absolvição.
Alega, neste intento, que as provas não se prestam para
escorar o desate condenatório, essencialmente lastreado
nas contraditórias palavras da vítima. Sublinha, mais,
que deve prevalecer sua versão, mormente à vista do
princípio do favor rei (fls. 145/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
3
Contrariado
o
recurso
(fls.
159/163),
subiram os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça
Nelson Lacerda Gertel opinado pelo não provimento do
apelo (fls. 176/178).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 08 de
setembro de 2018, no período da noite, na Avenida
Brasília, no 678, Vila Marão, na cidade e Comarca de
Pereira Barreto, o acusado ofendeu a integridade
corporal de sua então companheira, Isadora Alvarenga
Longo, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta da denúncia que réu e vítima viveram
juntos por aproximadamente 05 anos, possuindo um
filho em comum.
No dia dos fatos, o réu, após breve discussão
com a vítima, passou a agredi-la fisicamente, jogando-a
no chão, colocando o joelho sobre sua cabeça e torcendo
seu braço para trás. Ao gritar por ajuda, alguns
parentes que estavam na residência prestaram socorro à
vítima e Fernando se retirou do local.
A materialidade é insofismável e se desdobra
do boletim de ocorrência (fls. 04/05) e laudo de exame de
corpo de delito (fls. 08), bem como exsurge da prova oral
compilada.
Igualmente certa a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
4
O réu negou os fatos ao falar em juízo.
Afirmou, em síntese, que, ao tentar retirar a chupeta de
sua filha, a ofendida tomou referido objeto de sua mão e
saiu correndo, sorrindo. Imaginou que a situação fosse
uma brincadeira, tendo tentado apenas segurar Isadora
quando ela caiu ao solo. A vítima passou a gritar, mas
ainda assim pensou que ela estava brincando. Persistiu
tentando retirar a chupeta da mão dela (mídia digital)
Pouco crível, a versão do acusado foi
rechaçada pelos relatos da vítima.
Nesse passo, Isadora explicou que conviveu
por cinco anos com o acusado, que costumava ficar
irritado quando bebia. No dia do ocorrido, o réu havia
bebido e queria sair, mas pediu para que ele aguardasse
a chegada da sua mãe (da declarante). O recorrente,
então, retirou a chupeta de sua filha, que passou a
chorar. Pegou a criança e deixou o local, quando o
apelante a segurou pelos braços, dobrou-o para trás e a
forçou a ajoelhar. Ele, então, prendeu seu pescoço e
cabeça com os joelhos e não soltava, mesmo diante dos
pedidos dos presentes. Em determinado momento, uma
prima do réu interveio e ele soltou a declarante. Foi a
primeira
vez
que
foi
fisicamente
agredida,
mas
verbalmente já havia sido ofendida (mídia digital).
E, sobre o valor probatório da palavra da
vítima em crimes dessa natureza, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado da Colenda Corte
Paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
5
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.”
(Ap. n.o 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Outrossim, impende destacar ser prescindível
quiçá insensato
cotejar eventuais e irrelevantes
divergências,
inconsistências
e/ou
contradições
apontadas pela defesa entre os relatos ofertados pela
vítima na fase inquisitiva e em pretório quando, como no
caso, as declarações são substancialmente harmônicas,
dando conta de que, por decorrência de discussão
iniciada, o acusado a imobilizou, ferindo-a.
A respeito do assunto:
“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos
das testemunhas - Irrelevância - Validade. As
pequenas contradições na prova decorrem das
próprias imperfeições do psiquismo humano,
agravadas, em geral, pelas condições em que a
prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim,
importante, verificar se, embora discrepantes em
detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
6
decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. no 583.153/2
- 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90

RJDTACRIM)
Acrescente-se
que a testemunha Paulo
Cesar, tio do réu, malgrado não tenha presenciado a
agressão, pois dormia em um dos quartos da residência,
disse que escutou um barulho e gritos, tendo sido
informado pelos demais que o casal havia discutido e que
houve agressão (mídia digital).
Por outro lado, as testemunhas defensivas se
reservaram a tecer comentários abonadores sobre a
personalidade do apelante, destacando-se que Nair,
genitora de Fernando, apesar de ter buscado dar
sustento à fantasiosa versão defensiva, foi ouvida como
informante, não merecendo maior credibilidade (mídia
digital).
Com efeito, observa-se que a prova oral trilha
em conformidade com a tese acusatória, encontrando-se
plenamente ajustada a outros elementos de convicção,
notadamente ao laudo de exame de corpo de delito,
donde se verifica as lesões corporais experimentadas pela
ofendida (“hematoma arroxeado em punho esquerdo e
escoriações ungueais em dorso e mão direita”), as quais,
anote-se, coadunam-se com a dinâmica dos fatos
extraída da narrativa contida na denúncia, restando
plenamente configurado o fato criminoso nos moldes do
art.
129,
§9°,
do
Código
Penal,
evidenciando-se
impossível a absolvição por ausência ou insuficiência de
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
7
Vale
registrar
que,
conforme
convenientemente pontuado pelo juízo a quo não
obstante a alegação do acusado de que “tudo não passou
de uma brincadeira, sua postura mostra apouco condizendo com a maturidade que se espera,
especialmente diante de alguém que está a gritar por
socorro, diante da posição em que foi mantida, subjugada
pelo réu, o que lhe causou lesões demonstradas no laudo
pericial” (fls. 130)
Clarividente, destarte, que os fatos se deram
conforme apresentados pela acusação, de sorte que a
condenação é medida que se faz inafastável.
Da mesma forma, a pena e o regime foram
criteriosamente estabelecidos, tanto que sequer foram
objetos de irresignação defensiva.
Noutro giro, não era mesmo caso de
substituição
da
pena
corporal,
porquanto
manifestamente defesa pelo comando emanado do inciso
I do art. 44 do Código Penal (crime cometido com
emprego de violência).
Por derradeiro, assiste razão ao juízo de
origem ao não aplicar o sursis.
É que as condições eventualmente fixadas
para o cumprimento do benefício certamente seriam
mais gravosas que a própria pena definitivamente
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
8
Afinal, a expiação foi fixada em 03 meses de
detenção, em regime aberto, ao passo que o prazo
do sursis é obrigatoriamente de dois anos, mediante
condições, de maneira que o benefício se mostra mais
prejudicial que o próprio cumprimento da pena em
regime aberto.
Neste sentido, já decidiu este Colendo
Tribunal de Justiça:
“Ameaça
Promessa de matar a esposa

Confissão nas duas fases corroborada pelas
palavras da vítima e de sua genitora
Prova
segura da autoria
Condenação mantida;
Ameaça
Réu primário e sem antecedentes

Pena igual a 1 mês de detenção em regime
aberto
Suspensão condicional da pena
mediante condições
Solução, ao final,
mais gravosa para o condenado
Recurso
parcialmente provido para afastar o sursis;
Ameaça Réu que não constituiu advogado para
representá-lo nos autos Demonstração de que
tinha condições financeiras para contratar o
profissional -Nomeação de dativo pelo Juiz -
Condenação ao ressarcimento dos honorários

Possibilidade - Exegese do art. 263, § único,
do Código
de
Processo
Penal”
(Apelação
Criminal
no
0001591-50.2012.8.2.0495,
4a
Câmara Criminal Extraordinária, Relator Des.
Alexandre Almeida, julgado em 17.06.2015)
(destaque nosso).
Destarte,
preserva-se
integralmente
o
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500539-69.2019.8.26.0439 -Voto no
9
Diante de todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator